Tribunal: TJMT
Processo: 1029636-40.2025.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029636-40.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANA RAFAELLA RODRIGUES DUARTE SILVA - CPF: 066.362.911-09 (ADVOGADO), HELENINHA BOTELHO DE CAMPOS COELHO - CPF: 581.415.371-72 (AGRAVANTE), juiz de direito da 7° vara cível de cuiabá (AGRAVADO), CARLY HUGUENEY DE SIQUEIRA - CPF: 002.162.401-15 (TERCEIRO INTERESSADO), N.ART'S GALERIA E MOLDURAS LTDA - CNPJ: 26.526.103/0001-83 (AGRAVANTE), CARLY HUGUENEY DE SIQUEIRA - CPF: 002.162.401-15 (AGRAVADO), IZONILDES PIO DA SILVA - CPF: 240.559.211-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO, AGRAVO INTERNO PREJUDICADO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. ENTREGA COMPULSÓRIA DE OBRA DE ARTE. POSSE CONTROVERTIDA. PROVA UNILATERAL. IMPOSSIBILIDADE FÁTICA DE CUMPRIMENTO. MULTA COMINATÓRIA DESPROPORCIONAL. MULTA PROCESSUAL POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. REVOGAÇÃO DA DECISÃO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.Agravo de instrumento contra decisão que concedeu tutela provisória de urgência, determinando a entrega de obra de arte em 15 dias, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00, bem como aplicou multa de 2% por litigância de má-fé.

II. Questão em discussão

2. Discute-se:

(i) existência dos requisitos legais do art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência, diante de controvérsia quanto à posse do bem, alegação de furto da obra, e ausência de comprovação de exequibilidade da obrigação imposta;

(ii) proporcionalidade e adequação da multa cominatória diária prevista no art. 497, § único do CPC.

(iii) cabimento da multa prevista no art. 80, IV, do CPC, aplicada com fundamento em suposta má-fé processual decorrente de ausência de cadastro no sistema eletrônico.

III. Razões de decidir

3.Ausência de prova inequívoca da posse atual do bem, sendo a decisão fundada exclusivamente em declaração unilateral desprovida de corroboração documental.

4.A imposição da obrigação de fazer com base em prova isolada, sem contraditório e sem instrução probatória mínima, extrapola os limites da cognição sumária e atribui à tutela provisória efeitos satisfativos irreversíveis.

5.O decurso de mais de 15 anos entre os fatos narrados e o ajuizamento da ação fragiliza a alegação de risco iminente de dano, desautorizando a urgência da medida.

6.Inexistência de demonstração mínima de que a obrigação pode ser cumprida, ante a alegação de furto do bem e de inatividade empresarial, o que atrai o princípio da inexigibilidade de conduta impossível.

7.A multa cominatória diária de R$ 5.000,00 não observa a proporcionalidade exigida pelo art. 497, p.u., do CPC, podendo converter-se em instrumento de coação indevida.

8.A multa processual por litigância de má-fé exige demonstração objetiva de conduta dolosa, não evidenciada por ausência de cadastramento eletrônico em contexto de alegada incapacidade do representante legal e inatividade da empresa desde 2016.

9.Prejudicado o agravo interno
interposto contra a decisão liminar que suspendeu os efeitos da tutela de urgência concedida pelo juízo de origem, diante de sua revogação no julgamento de mérito deste agravo de instrumento.

IV. Dispositivo e tese

10.Recurso provido. Revogação da decisão que deferiu a tutela provisória de urgência, com afastamento da obrigação de entrega da obra de arte, da multa cominatória e da multa processual por litigância de má-fé.

11. Prejudicado o agravo interno interposto contra a decisão liminar que suspendeu os efeitos da tutela de urgência concedida pelo juízo de origem, diante de sua revogação no julgamento de mérito deste agravo de instrumento.

Tese de julgamento:

“1. A concessão de tutela de urgência para entrega de bem indivisível exige prova inequívoca da posse atual, sendo incabível quando fundada exclusivamente em prova unilateral e controvertida;

2. A imposição de obrigação de fazer cujo cumprimento é faticamente inviável configura comando inexequível;

3. A multa cominatória prevista no art. 497, p.u., do CPC deve observar a proporcionalidade, especialmente diante de controvérsia sobre a posse e a viabilidade da entrega;

4. A aplicação da multa por litigância de má-fé exige demonstração objetiva de conduta dolosa e não pode ser presumida por omissão processual em contexto de limitação de capacidade ou inatividade empresarial.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 300, 497, p.u., e 80, IV.

R E L A T Ó R I O

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

Trata-se a
gravo de
i
nstrumento interposto por
Heleninha Botelho de Campos Coelho
e
N.
Art’s
Galeria e Molduras LTDA–ME
contra a decisão proferida pelo juízo da 7ª Vara Cível de Cuiabá/MT,
que,
nos autos d
e

a
ção de
o
brigação de
f
azer c/c
i
ndenização por
d
anos
m
orais ajuizada por
Carly Hugueney de Siqueira
, que concedeu tutela provisória de urgência para determinar a entrega do quadro “Procissão de Corpus Christi de 1920”, no prazo de 15 dias, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00.

Sustentam as
agravantes a ausência de prova da posse atual da obra, uma vez que a única prova constante nos autos seria uma declaração unilateral, sem o devido contraditório, assinada pela irmã do agravado.

Alegam, ainda, que o referido quadro teria sido efetivamente furtado no ano de 2010, o que tornaria impossível o cumprimento da obrigação imposta, além de sustentarem que a multa diária fixada seria desproporcional.

Acrescentam que a agravante Heleninha é idosa, portadora da doença de Alzheimer, e não possui condições de administrar a empresa, a qual se encontra atualmente inapta e inativa.

Por fim, argumentam que não houve má-fé na ausência de cadastramento da empresa no sistema
PJe
, razão pela qual pleiteiam o afastamento da multa por litigância.

A liminar recursal foi
deferida por decisão encartada no id. 311576398
, ensejando a interposição de agravo interno no id. 317888861, contrarrazoado no id. 321794884.

Em contrarrazões, o agravado pugna pela manutenção da decisão agravada, sustentando a validade da prova apresentada, consistente na declaração firmada por sua irmã, bem como nos boletins de ocorrência juntados aos autos.

Aduz que tais elementos são suficientes para demonstrar a continuidade da posse da obra pelas agravantes.

Destaca, ainda, o elevado valor afetivo e insubstituível do bem, bem como o risco iminente de extravio definitivo, circunstâncias que justificariam a urgência da medida determinada. Por fim, rebate a alegação de inatividade da empresa, trazendo aos autos capturas de tela de redes sociais da galeria que, segundo afirma, evidenciam a manutenção de atividade comercial recente.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

O presente recurso visa à reforma da decisão que deferiu tutela provisória de urgência para compelir as agravantes a procederem, no prazo de 15 dias, à entrega da obra intitulada “Procissão de Corpus Christi de 1920”, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00.

A controvérsia
, portanto,
cinge-se à análise da presença dos requisitos legais para concessão da tutela de urgência antecipada (art. 300 do CPC), bem como à proporcionalidade da medida imposta em sede de cognição sumária, especialmente quanto à plausibilidade da posse atual do bem pelas recorrentes e à viabilidade fática da obrigação.

De acordo com o
agravado, o quadro objeto da lide, recebido por herança, teria sido deixado sob custódia da galeria recorrente no ano de 2010, com o objetivo exclusivo de exposição artística, como forma de homenagem póstuma ao artista
,
seu sobrinho falecido.

Narra que a obra não estava à venda, que o valor atribuído à peça era simbólico, e que a retirada do acervo da galeria teria ocorrido sem seu consentimento, o que motivou a lavratura de boletins de ocorrência à época.

A concessão da medida liminar, contudo, teve como principal fundamento a declaração firmada pela irmã do autor, que relatou ter sido procurada, em 2023, por
Heleninha
com o suposto objetivo de adquirir o referido quadro
,
o que, na ótica do juízo de origem, reforçaria a tese de que a posse do bem jamais teria sido efetivamente perdida, mas sim ocultada.

Não obstante a narrativa apresentada, entendo que a decisão recorrida impôs efeitos satisfativos plenos, típicos da sentença de procedência, com base em elemento probatório isolado e unilateral, sem que se tenha oportunizado o devido contraditório ou realizada qualquer instrução probatória mínima apta a confirmar a verossimilhança das alegações do autor.

A antecipação dos efeitos da tutela requer prova inequívoca da verossimilhança do direito alegado, sendo insuficiente a simples plausibilidade fundada em declarações particulares não corroboradas por outros elementos autônomos e imparciais
.

Na hipótese,
a declaração da irmã do agravado, conquanto relevante sob o aspecto subjetivo, não possui fé pública, nem força probatória robusta, tratando-se de manifestação de terceiro interessado, sem confirmação por documentos coesos ou registros materiais da suposta negociação.

Ademais, o decurso temporal significativo
,
mais de 15 anos desde a alegada subtração da obra
,
fragiliza o requisito do periculum in mora, especialmente considerando que a ação foi ajuizada apenas em 2025, quando os fatos remontam a 2010. Tal hiato cronológico esvazia o risco de dano iminente e relativiza a urgência invocada.

As agravantes, por sua vez, negam de forma categórica a posse atual da obra, asseverando que
esta
efetivamente foi furtada, conforme boletim registrado à época. Sustentam, ainda, a inatividade da pessoa jurídica recorrente, bem como as restrições cognitivas e funcionais da sócia Heleninha Botelho de Campos Coelho, que é idosa, diagnosticada com Alzheimer em estágio moderado, segundo laudo médico anexado.

Tais elementos não foram minimamente infirmados nos autos, tampouco objeto de contraditório, razão pela qual deve ser acolhida a alegação de que a obrigação imposta configura comando inexequível, violando o princípio do
nemo

tenetur
ad
impossibilia
.

A imposição de multa cominatória de R$ 5.000,00 por dia também se revela desproporcional, sobretudo diante da natureza controvertida da posse e da hipossuficiência da agravante, podendo converter-se em instrumento de coação indevida, à revelia dos limites da técnica de tutela específica previstos no art. 497, parágrafo único, do CPC.

No que tange à multa de 2% aplicada com base no art. 80, IV, do CPC
,
sob a alegação de má-fé em razão da ausência de cadastro da empresa no
PJe
, verifico que a matéria também demanda instrução probatória, não sendo recomendável, nesta fase preliminar, presumir má-fé de parte cujo representante legal se encontra em situação de saúde limitante e cuja inatividade empresarial é alegada desde 2016.

Portanto, a prudência judicial recomenda a revogação da tutela antecipada, a fim de que a controvérsia seja dirimida com segurança, após a regular produção de provas, evitando-se decisões açodadas e potencialmente irreversíveis.

Diante do exposto,
DOU
PROVIMENTO ao pressente
agravo de instrumento, para revogar a decisão que deferiu a tutela provisória de urgência, afastando-se, por ora:
(i)
a imposição da obrigação de entrega do quadro “Procissão de Corpus Christi de 1920”,
(
ii
)
a multa cominatória
diária,
(
iii
)
e a multa processual prevista no art. 80, IV, do Código de Processo Civil.

PREJUDICADO o agravo interno interposto contra a decisão liminar que suspendeu os efeitos da tutela de urgência concedida pelo juízo de origem, diante de sua revogação no julgamento de mérito deste agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025